Tribunal: TJMT
Processo: 1023262-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023262-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAURO LUIZ DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 255.319.806-04 (APELADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ROMEL LUIZ DOS SANTOS - CPF: 239.806.136-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL SA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Seguro Prestamista. Recusa De Cobertura.
Recurso da Seguradora.
Omissão De Doença Preexistente. Exames Médicos Não Exigidos. Má-Fé Não Comprovada.
Dever de pagar a indenização securitária até o limite da dívida remanescente.
Recurso do Banco.
Manutenção De Cobranças Após O Óbito. Responsabilidade Do Estipulante.
Adequação dos consectários legais. Manutenção dos Honorários Advocatícios.
Recurso Do Banco Desprovido
.
Recurso Da Seguradora Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por espólio em razão da negativa de cobertura pelo seguro prestamista firmado com a
Brasilseg
, vinculado a operação de crédito junto ao Banco do Brasil, após o falecimento do segurado.

2.
A seguradora recusou o pagamento alegando omissão dolosa de doenças preexistentes; o Banco continuou cobrando parcelas após o óbito.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da recusa da seguradora com base em omissão de doença preexistente; e (
ii
) a responsabilidade do Banco do Brasil por cobranças indevidas após o falecimento.

III. Razões de decidir

4. A recusa da cobertura é indevida, pois não houve exigência de exames médicos na contratação
ou a
demonstração inequívoca de má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ.

5. A seguradora assumiu o risco ao aceitar proposta com base em declaração padrão, sem avaliação clínica.

6. O Banco é responsável por valores cobrados indevidamente após o óbito, por falha na prestação do serviço e omissão na busca pela cobertura securitária.

7.
A correção monetária da indenização securitária incide a partir do óbito do segurado (21/09/2015), pois é neste momento que se configura o fato gerador da obrigação de indenizar. Os juros moratórios são devidos a partir da recusa administrativa injustificada (22/09/2016), aplicando-se a Taxa Selic, deduzido o percentual do IPCA, para evitar duplicidade na incidência dos encargos, conforme orientação do STJ.

8. O
Banco é parte legítima por ser estipulante do contrato de seguro e beneficiário direto da apólice, integrando a cadeia de fornecimento e estando sujeito à responsabilização objetiva nos termos do CDC.

9.
O percentual de 10% fixado na sentença é compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido
e
recurso da
Brasilseg
parcialmente provido para correção da data da recusa e adequação dos consectários legais.

Tese de julgamento:
"
É indevida a recusa de cobertura securitária fundada em doença preexistente não declarada quando não exigidos exames médicos prévios e ausente prova inequívoca de má-fé do segurado
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 757, 760, 765, 766; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, 507; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 609;
AgInt
no
AREsp
2539406/RS,
DJe
01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1023262-94
.20
16
.8.11.00
41

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) recurso
s
de apelação interposto
s
em virtude da
sentença proferida pela

Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou procedentes os pedidos formulados na A
ção de
C
obrança de indenização securitária movida pelo
Espólio de Mauro Luiz dos Santos
, representado pelo inventariante
Romel Luiz dos Santos
, em face da
Brasilseg
Companhia de Seguros
e do
Banco do Brasil S.A
.

A Juíza
co
mpeliu a Seguradora
ao pagamento

da indenização securitária prevista na apólice de seguro prestamista no 16579630, no montante de R$ 150.472,33 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da recusa administrativa (22.09.2015) e do óbito do segurado (21.09.2015), respectivamente.

E mais:
co
mpeliu
o corréu
Banco do Brasil S.A
. à restituição de eventuais valores pagos indevidamente pelo espólio ou herdeiros, a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Por fim, condenou os
réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O
Banco do Brasil S.A
.
sus
citou a
preliminar
de
ilegitimidade passiva,
ao
argumento
de
que não há falha na prestação de serviços bancários e que inexiste responsabilidade da instituição financeira no contrato de seguro firmado entre a parte autora e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Defende
u
que, se houve erro ou equívoco no cumprimento do contrato, tal erro foi da seguradora, única detentora e pactuante do contrato com a parte autora.

No mérito,
sustent
ou
o não cabimento da condenação à restituição de valores, pois não há se falar em prejuízo material ou dano indenizável.

Argument
ou
que a seguradora não deu causa ao suposto prejuízo, visto que
o
própri
o
cliente deixou de realizar os pagamentos, mesmo havendo tentativas de cobrança
.

Aduz
iu
que não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido e que não há nexo causal ou culpa praticada pela parte ré.

Quanto aos honorários advocatícios, sustent
ou
que os honorários foram fixados em 10% de forma completamente inadequada.
C
onsiderando o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o valor de seu proveito econômico,
considerou que não se justiça
a verba honorária em 10%
sobre o valor da condenação
, e pediu sua redução
.

A
Brasilseg
Companhia de Seguros

sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar o acervo fático-probatório quanto à existência de doença preexistente à contratação do seguro.

Afirm
ou
que o segurado falecido omitiu dolosamente, no momento da contratação, a existência de enfermidades graves que acometiam sua saúde desde 2005, conforme ficou demonstrado no laudo pericial judicial, o qual identificou histórico clínico evolutivo de hipertensão arterial, diabetes mellitus, DPOC, depressão, hepatopatia e doença de Alzheimer.

Argument
ou
que tal omissão caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos de seguro, nos termos dos artigos 422, 765 e 766 do Código Civil, e que a aplicação do
artigo 766 do Código Civil não pode ser afastada pela simples ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora.

Sustent
ou
que o segurado tinha pleno conhecimento de seu estado de saúde e
, mesmo assim
, declarou na Declaração Pessoal de Saúde não possuir enfermidades graves, o que configura má-fé contratual apta a afastar o dever de indenizar.

Aleg
ou
que
o
Verbete
de
Súmula 609 do STJ possui segunda parte que excepciona a ilicitude da recusa quando demonstrada a má-fé do segurado, o que teria ocorrido no caso concreto.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.

Em pedido subsidiário,
requer
eu
a reforma da sentença quanto aos parâmetros de correção monetária e
dos
juros moratórios, de modo que seja fixado termo inicial único para ambos os encargos, evitando-se obscuridade na aplicação da Taxa Selic, que por sua natureza engloba correção monetária e juros.

Pugn
ou
pela manutenção da Selic como índice único até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 e, a partir de então, pela aplicação do IPCA para correção e da Selic líquida para juros moratórios, com a devida dedução do percentual do IPCA.

Apont
ou
, ademais, erro material na sentença ao consignar a data de 22.09.2015 como termo da recusa administrativa,
quando os documentos demonstram que a recusa foi encaminhada em 22.09.2016.

As contrarrazões foram anexadas no ID

328248008.

É o
relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia decorre de contrato de seguro prestamista firmado
com a
Brasilseg
Companhia de Seguros
,
em 20
/01/
2014, vinculado a operação de crédito
entabulada com o
Banco do Brasil S.A
.
no valor de R$ 150.472,33 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), cujo objeto consistia na cobertura do saldo devedor em caso de falecimento do
devedor/
segurado

Mauro Luiz dos Santos
.

Ocorrido o sinistro em 21
/09/
2015, a seguradora negou o pagamento da indenização sob o fundamento de que o segurado teria omitido, de forma dolosa, a existência de doenças preexistentes à contratação
.

A Seguradora d
isse que essa circuns
tância autoriza a recusa com base no artigo 766 do Código Civil.

A notificação da
recusa é
datada de 22/09/2016.

O
Banco do Brasil S.A
., por sua vez, continuou a lançar cobranças das parcelas do financiamento mesmo após o falecimento do contratante, gerando acúmulo de encargos em desfavor do espólio.
De acordo com o extrato anexado no ID 328247852, foram procedidas duas cobranças após o óbito: outubro e novembro de 2015.

No decorrer do trâmite processual,
foi realizada
perícia para aferir a real causa do óbito do segurado
com base
na documentação médica apresentada pela seguradora
, cujo laudo está anexado no ID
328247981
.

De
acordo com o
perito judicial, foi
possível comprovar a existência de

patologias crônicas com evolução desde 2005
e
que

o processo evolutivo e

progressivo determin
ou
o óbito em 21/09/2015.

Ao prolatar a
sentença recorrida
,
à luz do CDC,
a Juíza

singular
expôs que
a apólice no 16579630 (id. 4491086) foi contratada em 20.01.2014 e previa a cobertura do saldo devedor em caso de falecimento do contratante
;
contudo, à época,
a seguradora
não exigiu exame médico prévio, tampouco avaliação clínica aprofundada, limitando-se a colher
simples
Declaração Pessoal de Saúde, padrão,
pré
-redigida, de caráter unilateral, e sem qualquer prova de que o contratante tenha sido esclarecido acerca da gravidade das informações ali prestadas.

Diante disso,
condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro prestamista no 16579630, no montante de R$ 150.472,33 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), acrescido
de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então passaria a ser aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da recusa administrativa (22.09.2015) e do óbito do segurado (21.09.2015), respectivamente.

Ademais, condenou o Banco do Brasil S.A. à restituição de eventuais valores pagos indevidamente pelo espólio ou herdeiros, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido dos mesmos consectários legais, a partir da citação e do efetivo desembolso.

Por fim, impôs a
amb
os
os
réus o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformados, os demandados recorreram.

O

Banco do Brasil S.A
. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, defendeu o não cabimento da condenação à restituição de valores.

Aduziu que não há provas do alegado prejuízo sofrido
,
não há nexo causal ou culpa praticada pela
seguradora
. Quanto aos honorários advocatícios, pugnou pela redução do percentual fixado.

De seu turno, a
Seguradora
sustentou equívoco ao desconsiderar o acervo fático-probatório quanto à existência de doença preexistente à contratação do seguro.

Afirmou que
,
no momento da contratação, o segurado falecido
,
Sr. Mauro Luiz dos Santos, omitiu a existência de enfermidades graves que acometiam sua saúde desde 2005, conforme demonstrado no laudo pericial judicial, o qual identificou histórico clínico evolutivo de hipertensão arterial, diabetes mellitus, DPOC, depressão, hepatopatia e doença de Alzheimer.

Sustentou que o segurado tinha pleno conhecimento de seu estado de saúde e, mesmo assim, declarou na Declaração Pessoal de Saúde não possuir enfermidades graves, o que configura má-fé contratual apta a afastar o dever de indenizar.

Em pedido subsidiário, requereu a reforma da sentença quanto aos parâmetros de correção monetária e dos juros moratórios
.

A questão fulcral devolvida ao conhecimento desta Corte consiste em verificar,
em
primeir
o lugar
, a subsistência da condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista em contrato de seguro prestamista, diante da alegação de omissão dolosa de doença preexistente por parte do segurado
falecido, à luz do regime jurídico delineado pelos artigos 765 e 766 do Código Civil e pela Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

Em
segundo plano
, impõe-se examinar a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pela continuidade das cobranças das parcelas do financiamento após o falecimento do contratante, bem como a correção dos parâmetros de incidência dos consectários legais, à vista da superveniência da Lei no 14.905/2024 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o contrato de seguro configura negócio jurídico fundado na confiança recíproca entre segurado e segurador, circunstância que impõe às partes contratantes a observância do dever de boa-fé em seu grau máximo
. Essa é a inteligência do artigo 765 do CC.

Tal disposição normativa não constitui mera recomendação ética, mas verdadeiro dever jurídico de conduta, cujo descumprimento pode acarretar consequências patrimoniais relevantes, inclusive a perda do direito à garantia, conforme previsto no artigo 766 do mesmo diploma legal:
"Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

É certo que
o dispositivo em comento estabelece presunção legal de perda do direito à indenização quando o segurado presta declarações inexatas ou omite circunstâncias relevantes para a aceitação da proposta ou para a fixação do valor do prêmio.

A despeito disso
, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada n
o Verbete de
Súmula 609, delimitou de forma precisa
a
interpreta
ção
d
a norma
, ao estabelecer que
"a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se
não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou
a demonstração de má-fé do segurado
"

(sem destaques no original)
.

Está claro que
a aplicação do artigo 766 do C
C
não se opera de maneira automática
e
exig
e
a demonstração cabal de que o segurado tinha pleno conhecimento da doença que ensejou o sinistro e,
de forma
intencional
, o
mitiu tal informação da seguradora com o objetivo de fraudar a avença, configurando
-se
dolo específico de omissão intencional e consciente
.

No caso, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado falecido.

A
adesão ao seguro prestamista se deu no mesmo ato da contratação do mútuo bancário, em 20
/01/
2014, mediante a coleta de Declaração Pessoal de Saúde, documento padrão, unilateral e sem qualquer prova de que o contratante tenha sido esclarecido
acerca da gravidade das informações ali prestadas ou das consequências jurídicas de eventual omissão.

E o mais grave:
à época
da adesão
,
a seguradora
não exigiu exame médico prévio
ou
avaliação clínica aprofundada, limitando-se a aceitar a proposta com base em informações prestadas pelo segurado, o que caracteriza opção negocial da própria seguradora, que assum
iu
o risco
de tal escolha.

Ademais,
apesar de
o laudo pericial (ID 178332805) te
r
identificado histórico clínico evolutivo de hipertensão arterial, diabetes mellitus, DPOC, depressão, hepatopatia e doença de Alzheimer, não identificou
s
e o segurado tinha plena ciência das enfermidades e, menos ainda, que tenha deliberadamente ocultado tais informações com intuito fraudulento.

Trata-se de inferência conjectural, insuficiente para afastar o direito à cobertura, porquanto a ciência sobre indícios clínicos não equivale à compreensão técnica sobre a existência de moléstia grave, em especial para pessoa leiga, razão pela qual não se configura má-fé.

Para ilustrar:

“(...)
1.

Segundo orientação desta Corte, consolidada na Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".
2.
A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do segurado que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais. Precedentes. 3. "
A circunstância
de haver doença preexistente que fragilizava a saúde do segurado (hepatopatia crônica), doença não informada quando da contratação da apólice, mesmo que tenha contribuído indiretamente para a morte, não exime a seguradora de honrar sua obrigação em caso de óbito cuja causa direta não foi a doença omitida" (REsp 765 .471/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/12/2012,
DJe
de 7/3/2013).
(...)
. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2539406 RS 2023/0435478-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2024)
.

Assim sendo, ausente
a
prova cabal da ciência prévia do segurado sobre a doença, e tendo a
Seguradora
deixado de exigir exames médicos, impõe-se o reconhecimento de que a recusa da cobertura foi indevida e ilícita, devendo ser mantida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro prestamista no 16579630.

Nesse passo, afasto a tese recursal deduzida pela
Brasilseg
Companhia de Seguros no que tange à omissão dolosa de doença preexistente, porquanto não demonstrada, de forma inequívoca, a má-fé do segurado falecido.

No que concerne à
tese
de que a sentença seria
omissa quanto à destinação do capital segurado
, argumento de que a obrigação da seguradora seria a quitação ou amortização do débito junto ao primeiro estipulante
(
Banco do Brasil
S.A.)
, e somente em caso de saldo remanescente deveria ser pago aos herdeiros do segurado, observo que tal matéria não constitui, a rigor, questão de mérito a ensejar reforma da sentença, mas tão somente esclarecimento quanto à forma de cumprimento da obrigação.

Ora,
conforme previsto nos artigos 757 e 760 do Código Civil,
a própria natureza do seguro prestamista
estabelece
que a indenização securitária tem por finalidade a quitação ou amortização do saldo devedor do contrato de financiamento até o limite do capital segurado, sendo certo que eventual saldo remanescente deve ser direcionado aos herdeiros legais do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária prevista no artigo 792 do Código Civil.

Nesse contexto,
caberá à Seguradora
efetuar o pagamento da indenização diretamente ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de beneficiário direto da apólice, até o limite do saldo devedor existente e,
caso haja
saldo remanescente, este deverá ser direcionado aos herdeiros legais do segurado.

Relativamente
ao

erro material
na sentença quanto à data da recusa administrativa, observo que a seguradora apelante tem razão ao apontar que a recusa foi encaminhada à parte autora em 22.09.2016, e não em 22.09.2015
.

No que tange aos
consectários legais
, a questão suscitada pela seguradora apelante merece acolhimento
.

Em regra, n
os casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação.

A despeito disso,
a obrigação decorrente de contrato de seguro prestamista evidencia que o direito à indenização
securitária nasce no momento da ocorrência do sinistro, ou seja, no momento do falecimento do segurado, em 21
/09/
2015, porquanto é nesse momento que se perfectibiliza o fato gerador da obrigação de indenizar por parte da seguradora.

Assim, a correção monetária deve ser computada a partir do óbito (21/09/2015)
, pelo índice do IPCA
.

Já os
juros moratórios são devidos a partir do momento em que a seguradora
foi
constituída em mora, ou seja, a partir da recusa injustificada do pagamento da indenização, que se deu em 22
/09/
2016
, pela taxa Selic,
deduzido o percentual equivalente ao IPCA, evitando-se, assim, a incidência em duplicidade.

No tocante ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
a pretensão recursal
não
comporta acolhimento.

Com efeito, a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela instituição financeira foi apreciada e rejeitada na decisão saneadora proferida pelo Juízo de primeiro grau, não tendo sido objeto de recurso oportuno, razão pela qual se operou a preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

A
inda que assim não fosse, a legitimidade passiva do Banco decorre da sua qualidade de estipulante do contrato de seguro
e de beneficiário direto da apólice, circunstância que o torna parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

Ora, a
instituição financeira que participa da cadeia de consumo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que pertence à cadeia de fornecimento
.

No mérito, a responsabilidade do Banco pela continuidade das cobranças das parcelas do financiamento após o falecimento do contratante decorre da falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14, caput,
do CDC.

N
a qualidade de beneficiário direto da apólice de seguro prestamista,
o Banco
tinha o dever de diligenciar junto à seguradora para obter a cobertura prevista no contrato e, ao deixar de fazê-lo, continuou a lançar encargos e juros sobre o
E
spólio
do segurado
, criando situação de enriquecimento indevido
.

Portanto, não há retoques a serem feitos no capítulo da sentença que orde
nou
a
restituição de eventuais valores pagos indevidamente pelo espólio ou herdeiros, a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Por fim, n
o que concerne aos honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento)
do valor atualizado da condenação se
mostra adequado e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora e ao
proveito econômico obtido, não merecendo redução, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Feitos esses esclarecimentos,

conheço de ambos os recursos e, no mérito,
nego provimento
ao apelo interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. e
dou parcial provimento
ao apelo interposto pela seguradora
Brasilseg
Companhia de Seguros
.

De conseguinte:

(
a) Corri
jo
o erro material
para
constar que a data da recusa administrativa é 22
/
09
/
201
6.

(
b) Adequ
o
os consectários legais
e
determino que a correção monetária incida a partir da data do óbito do segurado (21
/
09
/
2015), pelo índice IPCA, e que os juros moratórios incidam a partir da recusa administrativa (22
/
09
/
2016) pela Taxa Selic, deduzido o percentual equivalente ao IPCA, evitando-se a incidência em duplicidade.

No mais, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil S.A.
para 1
2% (
doze
) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se que a instituição financeira sucumbiu integralmente em seu recurso.

Deixo
de fixar honorários advocatícios recursais em desfavor da seguradora apelante, porquanto o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026